Tribunal: TJMT
Processo: 1017696-44.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017696-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DA CRUZ - CPF: 695.113.301-87 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVAN DA SILVA SOARES - CPF: 022.102.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCA ESTE VAM DE MIRANDA ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE EM PLENÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL. OITIVA DE TESTEMUNHA INDICADA FORA DO PRAZO DO ART. 422 DO CPP. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, TERATOLOGIA OU PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP.

A impetração sustenta nulidades ocorridas em plenário do Júri, decorrentes da suposta utilização de confissão informal atribuída ao paciente por policiais responsáveis pela prisão, sem formalização nos autos, bem como da oitiva de testemunha indicada fora do prazo
previsto no art. 422 do CPP. Requereu-se a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a anulação do julgamento.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada utilização, em plenário do Tribunal do Júri, de confissão informal atribuída ao paciente configura nulidade apta a invalidar o julgamento; e (
ii
) saber se a oitiva de testemunha indicada fora do prazo previsto no art. 422 do CPP enseja nulidade processual, ainda que admitida de forma fundamentada pelo Juízo
P
residente.

III. Razões de decidir

4. As nulidades apontadas dizem respeito a atos ocorridos em plenário do Tribunal do Júri, cuja apreciação, em regra, deve ocorrer pela via recursal própria prevista no art. 593, III, do CPP, especialmente quando já interposta apelação criminal pela defesa.

A utilização do
habeas corpus
para o reconhecimento de nulidades processuais exige demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, hipótese não evidenciada nos autos.

A aferição da efetiva influência da alegada confissão informal sobre o convencimento do Conselho de Sentença demanda exame aprofundado da dinâmica dos debates em plenário, do conteúdo da prova oral e da extensão da eventual referência feita aos jurados, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Quanto à oitiva da testemunha questionada, o Juízo presidente admitiu a produção da prova de forma fundamentada, com amparo no art. 209 do CPP e na aplicação analógica do art. 451 do CPC, inexistindo demonstração concreta de prejuízo à defesa.

O art. 209 do CPP confere ao magistrado poder instrutório para determinar a oitiva de testemunhas necessárias ao esclarecimento da verdade, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa.

Em matéria de nulidade processual, prevalece o princípio
pas
de

nullité

sans

grief
, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a intervenção excepcional em sede de
habeas corpus
sem demonstração imediata de constrangimento ilegal manifesto.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. O
habeas corpus
não constitui via adequada para o exame aprofundado de nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri quando a controvérsia demanda revolvimento fático-probatório e já existe recurso de apelação interposto pela defesa.

2. A admissão de testemunha não arrolada no prazo do art. 422 do CPP não configura nulidade automática quando a oitiva é fundamentadamente determinada pelo Juízo, com base no art. 209 do CPP, e não há demonstração concreta de prejuízo.

3. O reconhecimento de nulidade processual exige comprovação efetiva de prejuízo à defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP,
arts
. 209, 422 e 593, III; CPC, art. 451.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 99.949/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
29.10.2019; STJ, HC nº 682.181/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.05.2023,
DJe
23.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017696-44.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS PAULO DA CRUZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor
de
Marcos Paulo da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, em razão de sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0000783-07.2012.8.11.0093, pela qual, após deliberação do Conselho de Sentença, o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A impetrante sustent
ou
, em síntese, a ocorrência de nulidades no julgamento pelo Tribunal do Júri,
diante
da suposta utilização, em plenário, de confissão informal atribuída ao paciente
por policiais responsáveis pela prisão,
sem registro formal ou colheita em ambiente oficial, bem como da oitiva de testemunha indicada fora do prazo previsto no art. 422 do Código de Processo Penal.

Requer
eu
, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postul
ou
a confirmação da medida antecipatória.

O pedido
de
liminar foi indeferido
(id.
363172858
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações
(id.
363597377
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem
, d
a lavra d
o
ilustre Procurador

Amarildo Cesar Fachone

(id.
364564353
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

A impetração busca o reconhecimento de nulidades supostamente ocorridas em plenário do Tribunal do Júri, em razão da alegada utilização de confissão informal atribuída ao paciente no momento da prisão, sem registro formal ou colheita em ambiente oficial, bem como da oitiva de testemunha indicada fora do prazo previsto no art. 422 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, e no art. 146, § 1º, ambos do Código Penal, além do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Após a regular instrução criminal, foi pronunciado quanto ao crime de homicídio qualificado, sendo extinta a punibilidade em relação ao crime de constrangimento ilegal.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da pronúncia, enquanto a defesa postulou a absolvição por ausência de provas de autoria e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal.

O Conselho de Sentença respondeu positivamente aos quesitos relativos à materialidade e à autoria, afastou a tese absolutória, rejeitou a
causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado e reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em observância à soberania dos veredictos, o
j
uízo de origem condenou o paciente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

As matérias suscitadas dizem respeito
à
alega
ção de
nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri.

Referidas
insurgências, em regra, devem ser examinadas no âmbito do recurso de apelação previsto no art. 593, III, do Código de Processo Penal,
i
nclusive já interposto pela defesa
(autos n.
0000783-07.2012.8.11.0093
)
, via própria para o controle de nulidades posteriores à pronúncia e para a análise de questões que demandem apreciação mais ampla do contexto probatório.

Embora a existência de recurso próprio não impeça, por si só, a impetração de
habeas corpus
, sobretudo diante de alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, a concessão da ordem exige demonstração clara e imediata de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

Não é essa a hipótese dos autos.

No caso, a verificação das nulidades alegadas, especialmente quanto à suposta utilização de confissão extrajudicial informal e à oitiva de testemunha indicada fora do prazo legal, demanda exame aprofundado das circunstâncias do julgamento, do conteúdo dos debates em plenário, da prova oral produzida, da forma como os elementos foram apresentados aos jurados e da efetiva influência desses atos na formação do veredicto.

Essa providência é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não se presta à reconstituição ampla da dinâmica do julgamento pelo Tribunal do Júri,
tampouco
à substituição do recurso de apelação já interposto pela defesa.

Ademais, no tocante à oitiva da testemunha questionada, extrai-se que a insurgência defensiva foi expressamente apreciada pelo Juízo presidente, que, de forma fundamentada, admitiu a produção da prova, com apoio
no art. 209 do Código de Processo Penal, bem como na aplicação analógica do art. 451 do Código de Processo Civil.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Embora aplicável, de forma subsidiária, o art. 451 do CPC (...), não se pode perder de vista que, diante da imprescindibilidade do depoimento da testemunha não arrolada pelas partes, eventual oitiva se dará como testemunha do Juízo.”
(RHC 99.949/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/10/2019).

O art. 209 do Código de Processo Penal confere ao juiz a possibilidade de ouvir testemunhas não indicadas pelas partes quando entender necessário ao esclarecimento da verdade.

Trata-se de faculdade instrutória que, no procedimento do Júri, deve ser interpretada com cautela, mas não pode ser afastada quando exercida de modo fundamentado e com preservação do contraditório.

Assim, a simples alegação de que a testemunha teria sido indicada fora do prazo do art. 422 do Código de Processo Penal não conduz, por si só, ao reconhecimento de nulidade, sobretudo quando o Juízo presidente justificou a necessidade da oitiva e não se demonstrou, de plano, prejuízo concreto à defesa.

De igual modo, a alegação de utilização de confissão informal atribuída ao paciente em plenário não se mostra suficiente, nesta via, para invalidar o julgamento.

Para o reconhecimento da nulidade, seria indispensável aferir, com precisão, o modo como a informação foi introduzida nos debates, se houve impugnação oportuna, qual a extensão da referência feita em plenário, se o Conselho de Sentença foi indevidamente influenciado e se o elemento teve relevância decisiva para o resultado condenatório.

Essas
circunstâncias reclamam exame do registro integral da sessão de julgamento e do conjunto probatório, matéria que encontra sede adequada na apelação criminal.

Cumpre destacar que o Tribunal do Júri possui disciplina constitucional própria, marcada pela soberania dos veredictos, pela plenitude de defesa, pelo sigilo das votações e pela competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A intervenção da instância revisora, em sede de
habeas corpus
, somente se legitima quando a ilegalidade se apresentar de modo manifesto, sem necessidade de revolvimento probatório.

Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal evidente na manutenção dos efeitos da condenação, especialmente porque a impetração pretende, em essência, antecipar debate que já será submetido ao órgão competente por meio do recurso de apelação.

Ressalte-se, ainda, que, em matéria de nulidades processuais, vigora o princípio segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief)”
(HC n. 682.181/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/05/2023, DJe 23/05/2023).

Incumbe à parte demonstrar, de forma concreta, em que medida o ato impugnado comprometeu o exercício da defesa ou influenciou o resultado do julgamento.

A mera alegação abstrata de irregularidade não basta para desconstituir decisão emanada do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026